Tribunal: TJES
Processo: 0017833-34.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017833-34.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACILA PAULINA DUARTE BITTENCOURT
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA ORIUNDA DA EXTINTA FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ININTERRUPTO DESDE A ADMISSÃO ATÉ A EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS LIMITADOS AO 13º SALÁRIO E AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária que julgou improcedentes os pedidos de revisão do percentual do adicional de assiduidade incorporado aos proventos.

2)
A apelante sustenta que a Resolução nº 13/86 da FUNEVE previa adicional de 1% por ano de efetivo serviço ininterrupto, que a Lei Municipal nº 3.012/95 assegurou a manutenção dos direitos do regime anterior aos servidores oriundos da fundação extinta e que, admitida em 08/03/1973, tem direito ao recálculo da vantagem no percentual de 21%, com pagamento das diferenças e reflexos correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da FUNEVE deve ser calculado à razão de 1% por ano de efetivo serviço ininterrupto desde a admissão da apelante até a extinção da fundação pela Lei Municipal nº 3.012/1995; (ii) estabelecer se a percepção de licença-prêmio impede o reconhecimento do direito ao recálculo da vantagem, bem como delimitar os reflexos financeiros cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Resolução nº 13/86 da FUNEVE instituiu adicional de assiduidade no percentual de 1% por ano de serviço ininterrupto, e a Lei Municipal nº 3.012/1995 resguardou os direitos dos servidores oriundos da fundação extinta.

5)
A orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou entendimento no sentido de que o cômputo do adicional de assiduidade deve abranger todo o período de serviço ininterrupto prestado desde a admissão no serviço público até a extinção da FUNEVE, e não apenas o lapso posterior à Resolução nº 13/86 nem o período até 1992.

6)
Os elementos probatórios indicam admissão da apelante em 08/03/1973, exercício funcional ininterrupto, com vínculo celetista até 23/04/1991 e estatutário a partir de 24/04/1991, além da percepção do adicional de assiduidade no percentual de 11% nos proventos, o que autoriza a revisão da rubrica segundo o critério de 1% por ano de serviço ininterrupto até a extinção da FUNEVE, observado o limite postulado na inicial.

7)
A percepção de licença-prêmio não impede, por si só, o reconhecimento do adicional de assiduidade, pois esta verba possui natureza remuneratória, permanente e pessoal, incorporando-se aos proventos, sem identidade jurídica com a licença-prêmio.

8)
O adicional de assiduidade não pode compor a base de cálculo de outras vantagens pessoais ou gratificações, em razão da vedação ao efeito cascata prevista no inciso XIV do art. 37 da Constituição da República, razão pela qual os reflexos devem restringir-se ao 13º salário e ao terço constitucional de férias.

9)
As diferenças vencidas se submetem à prescrição quinquenal e, em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC, com postergação da fixação do percentual dos honorários devidos pelos réus para a fase de liquidação, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. O adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da FUNEVE deve ser calculado à razão de 1% por ano de efetivo serviço ininterrupto desde a admissão do servidor até a extinção da fundação pela Lei Municipal nº 3.012/1995.

2. A percepção de licença-prêmio não afasta o direito ao adicional de assiduidade, por ausência de identidade jurídica entre as vantagens.

3. O adicional de assiduidade incide apenas sobre o vencimento ou provento-base e produz reflexos somente sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias, vedada a repercussão sobre outras vantagens pessoais e gratificações, nos termos do inciso XIV do art. 37 da Constituição da República.

4. As parcelas vencidas se submetem à prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 2º da Resolução nº 13/86 da FUNEVE; Lei Municipal nº 3.012/1995; inciso XIV do art. 37 da Constituição da República; art. 86 do CPC; inciso II do § 4º do art. 85 do CPC; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5018130-43.2023.8.08.0035, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005157-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Súmula nº 85 do STJ; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação ordinária por meio da qual pretende a autora apelante a revisão do percentual do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE, a fim de que lhe seja reconhecido o direito ao recebimento da vantagem no patamar de 21% (vinte e um por cento), correspondente a 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto até a extinção da fundação, com o pagamento das diferenças remuneratórias e respectivos reflexos.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob os fundamentos de que (i) a recorrente já percebe o adicional de assiduidade no percentual de 11% (onze por cento); (ii) o adicional de 1% ao ano cessara em 1992 com a aplicação do Estatuto dos Servidores Municipais; (iii) não é possível a cumulação com a licença-prêmio, sob pena de bis in idem.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em aferir se a apelante faz jus à revisão do percentual do adicional de assiduidade para 21%, mediante o cômputo de 1% por ano de efetivo serviço ininterrupto desde a sua admissão até a extinção da FUNEVE, bem como se a percepção de licença-prêmio constitui óbice jurídico à pretensão recursal.

Conforme orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal, o cômputo do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/86 da FUNEVE deve considerar todo o período de serviço ininterrupto prestado pelo servidor desde a admissão no serviço público até a extinção da fundação pela Lei Municipal nº 3.012/1995.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA QUE EXERCEU SUAS FUNÇÕES NA EXTINTA FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÁLCULO DO PERCENTUAL COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO ININTERRUPTO DESDE A ADMISSÃO NO CARGO ATÉ A EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. VERBA DESTINADA AOS ADVOGADOS DA PARTE RECORRIDA EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de incorporação do adicional de assiduidade aos proventos de aposentadoria, limitado a 8% (oito por cento) e com reflexos restritos ao 13º (décimo terceiro) salário e ao 1/3 (terço) de férias. A autora, professora estatutária do município de Vila Velha-ES, pleiteia o reconhecimento do percentual de 19% (dezenove por cento) com base no tempo de serviço ininterrupto desde sua admissão no cargo até a extinção da FUNEVE (período de 1975 a 1995), além da repercussão da verba sobre outras vantagens pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cômputo do tempo de serviço para fins de cálculo do adicional de assiduidade deve ter como marco inicial a data de admissão da servidora (03/03/1975) ou o início da vigência da Resolução nº 13/86 da FUNEVE; (ii) estabelecer se o referido adicional, uma vez incorporado aos proventos, deve repercutir sobre outras vantagens pessoais e gratificações funcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 2º da Resolução nº 13/86 da FUNEVE institui o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) ao ano de serviço ininterrupto, sendo aplicável a servidores efetivos daquela extinta fundação, sendo que a Lei Municipal nº 3.012/1995 assegura aos servidores daquele extinto ente a manutenção de seus direitos adquiridos, inclusive o adicional de assiduidade. A Resolução nº 13/86 da FUNEVE não limita o período de cômputo a partir de sua vigência, mas apenas estabelece a data de início de pagamento (01/07/1986), permitindo o reconhecimento do tempo anterior como base para cálculo do percentual, desde que comprovado. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que o cômputo do percentual deve considerar todos os anos de serviço prestados até a extinção da FUNEVE, independentemente da data de publicação da Resolução nº 13/86.
4. No caso, a autora foi admitida em 03/03/1975 e permaneceu em serviço até a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995, o que totaliza 19 (dezenove) anos de exercício contínuo, ensejando o percentual de 19% (dezenove por cento) de adicional de assiduidade. 5. O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e permanente, mas não constitui base de cálculo para outras vantagens pessoais, conforme dispõe a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. A repercussão da verba sobre outras gratificações viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, que veda o efeito cascata, restringindo os reflexos do adicional apenas ao 13º salário e ao terço de férias. 6. A ausência de arbitramento prévio de honorários advocatícios sucumbenciais na origem inviabiliza a fixação de honorários advocatícios recursais, além desta verba ser direcionada aos patronos da parte recorrida na hipótese de não conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido parcialmente. (TJES, Apelação Cível nº 5018130-43.2023.8.08.0035, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira).

Nesse cenário, a sentença, ao considerar que o adicional somente poderia ser considerado até 1992 ou apenas a partir da edição da Resolução nº 13/86, não está em conformidade com o entendimento desta Corte.

Além disso, a objeção fundada na impossibilidade de concessão concomitante de licença-prêmio e adicional de assiduidade não se mostra apta, por si só, a afastar a pretensão recursal, por se tratar o adicional de verba de natureza remuneratória, permanente e pessoal que se incorpora aos proventos.

Sobre o tema, cite-se precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FUNEVE – VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA - NATUREZA VENCIMENTAL. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ.
2. Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, tal tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha - FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Município de Vila Velha.
4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005157-35.2021 .8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

No caso, observa-se pelos elementos probatórios coligidos que a apelante fora admitida em 08/03/1973, tendo exercido suas funções de forma ininterrupta, com período celetista até 23/04/1991 e estatutário a partir de 24/04/1991, totalizando 25 anos, 1 mês e 8 dias de tempo de serviço no intervalo examinado, além de já perceber a rubrica “assiduidade” no percentual de 11% em seus proventos.

Nesse contexto, uma vez adotado o critério jurisprudencial segundo o qual o percentual do adicional deve refletir todo o período de serviço ininterrupto prestado à FUNEVE desde a admissão até a extinção, faz jus a apelante à revisão do adicional no patamar postulado na inicial, observada, por evidente, a incidência da verba apenas sobre o vencimento ou provento-base, bem como a prescrição quinquenal.

Ademais, cabe ressaltar o adicional de assiduidade não pode servir de base de cálculo para outras vantagens pessoais ou gratificações, por força da vedação ao efeito cascata prevista no inciso XIV do art. 37 da Constituição da República, restringindo-se seus reflexos ao 13º salário e ao terço constitucional de férias.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, a fim de reconhecer o direito da apelante ao recálculo do adicional de assiduidade no percentual correspondente a 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto desde a admissão até a extinção da FUNEVE, observada a prescrição quinquenal, bem como de condenar os apelados ao pagamento das diferenças daí decorrentes, com reflexos apenas sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias.

Via de consequência,
redistribuo os ônus sucumbenciais,
reconhecendo a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, devendo a autora arcar com 75% (setenta e cinco por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e os réus com 25% (vinte e cinco por cento) d
a
verbas, observada, quanto à
primeira
, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Por outro lado, t
ratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários devidos pelos réus deverá ser postergada para a fase de liquidação, nos termos
inciso II do
§ 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)